Tribunal: TJSP
Processo: 1040943-21.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização dos períodos correspondentes ao exercício das funções de Supervisora de Ensino como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial – Impossibilidade – Servidora que não comprovou o exercício das funções de magistério, incluída a de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização dos períodos correspondentes ao exercício das funções de Supervisora de Ensino como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial – Impossibilidade – Servidora que não comprovou o exercício das funções de magistério, incluída a de assessoramento pedagógico, pelo período necessário, conforme exigido pelo art. 40, §5o, da CF/88 – Além da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores de carreira, são consideradas funções de magistério para fins de aposentadoria especial – Inteligência do quanto disposto pelo STF nos autos da ADI no 3.772/DF – Hipótese dos autos, contudo, em que houve o rompimento com a carreira de professor para assumir cargo efetivo de Supervisora de Ensino, após aprovação em novo concurso público – Ausência de direito líquido e certo - Precedentes do TJSP - Sentença de parcial procedência reformada para o fim de denegar a ordem de segurança – Reexame necessário e recurso da FUNSERV providos – Recurso da autora prejudicado.